Tribunal: TJSP
Processo: 1096860-08.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Lote de terreno. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. Apelante que alega a nulidade da cláusula resolutiva. RESCISÃO CONTRATUAL. Partes que firmaram compromisso de compra e venda referente à lote de terreno. Abusividade da Cláusula de rescisão contratual. Possibilidade de rescisão contratual, permitindo-se a retenção de parte dos

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Lote de terreno. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. Apelante que alega a nulidade da cláusula resolutiva. RESCISÃO CONTRATUAL. Partes que firmaram compromisso de compra e venda referente à lote de terreno. Abusividade da Cláusula de rescisão contratual. Possibilidade de rescisão contratual, permitindo-se a retenção de parte dos valores pagos a título de preço. Impossibilidade de fixação de indenização pela fruição do bem, por se tratar de lote de terreno sem edificação. Devolução em parcela única. Inteligência das Súmulas 543 do STJ e 2 do TJ/SP. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.